Tribunal: TJPA
Processo: 0872632-67.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872632-67.2018.8.14.0301

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

APELADO: ROSANGELA FERREIRA RAIOL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. MUNICÍPIO DE BELÉM. CARGO DE ENFERMEIRA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Os apelantes suscitaram em sede recursal a prescrição como prejudicial de mérito e, no mérito, alegaram que
não fora comprovado o direito a progressão funcional alegado pela recorrida.

2.

No que se refere à prejudicial de mérito alegada, verifico que o caso dos autos é de relação de trato sucessivo, de maneira que o não pagamento das parcelas atrasadas tem o prazo prescricional renovado mensalmente. O STJ já se firmou entendimento nesse sentido:
Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
Dessa forma, não há que se falar na prescrição suscitada pelo apelante.

3.

No tocante ao mérito recursal, em que pese os apelantes alegarem que não fora comprovado o direito a progressão funcional alegado pela recorrida, verifico que tal alegação não merece guarida,
uma vez que a apelada é servidora pública efetiva do município desde 05/03/1992, nomeado pelo Decreto nº 23.958/92-PMB, contando no ano do ajuizamento desta ação, mais de 26 (vinte e seis) anos de efetivo exercício na função de técnica de enfermagem, fazendo, portanto, jus à incorporação da progressão na carreira, a cada interstício de 5 (cinco) anos de efetivo exercício junto ao Município de Belém, de maneira que
a elevação funcional deve ser automática, o que não ocorreu no caso em tela.

4.

Diante disso, verifico que a apelada comprovou seu direito à Progressão Funcional por Antiguidade, fazendo, portanto, jus à incorporação da progressão na carreira, a cada interstício de 5 (cinco) anos de efetivo exercício junto ao Município de Belém.

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora, Dra Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Belém e do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer - Revisão de vencimento base, implementação de progressão funcional e incorporação de abono HPS c/c cobrança de parcelas retroativas proposta por
Rosangela Ferreira Raiol
.

A Apelada narra na exordial ser servidora municipal, ocupante do cargo de técnica de enfermagem, lotada no Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti.

Alega que requereu, através do Processo 6345/2017, a sua aposentadoria e que optou por aguardar a conclusão do processo administrativo em atividade, pelo que continua a receber o abono HPS.

Assevera que, em razão do tempo de percepção, adquiriu o direito de incorporar a parcela de abono HPS em sua remuneração. Aduz que, a despeito da revisão do art. 52, §2º da Lei 7.502/90, a parte ré deixou de atualizar o seu vencimento ao mínimo vigente desde 2016.

Aduz ainda que a progressão funcional se encontra prevista no art. 13 da Lei 7.507/1991, prevendo acréscimo de 5% a cada interstício anos de serviços prestados.

Afirma ainda que, apesar de a condicionante ao acréscimo ser apenas o tempo de serviço, sua referência funcional não foi alterada, o que requer seja determinado, bem como o pagamento das diferenças sobre os vencimentos e reflexos.

Requer também a incorporação do abono HPS e o reconhecimento do seu direito de perceber o seu vencimento com base no mínimo vigente e ainda o pagamento dos valores retroativos.

A antecipação de tutela foi indeferida (Id n°
4149406
).

Os réus foram citados e apresentaram resposta alegando, em síntese, a impossibilidade de incorporação em vencimentos do abono HPS, a ocorrência do fenômeno da prescrição do direito de progressão funcional, a necessidade de requerimento do servidor para concessão da progressão funcional, a impossibilidade de vinculação do vencimento base ao salário mínimo nacional e a inconstitucionalidade do §2º do art. 52 da Lei n° 7.502/1990 por violação aos arts. 7º, inciso IV; 18; 37, incisos X e XIII e 61, §1º, inciso II, a, da Constituição Federal e contrariedade às Súmulas Vinculantes 4, 16 e 37. Ao fim, pugnaram pela improcedência da ação. (Id n°
4149409
)

A parte autora se manifestou sobre a contestação e o Ministério Público apresentou parecer pela procedência parcial do pedido. (Id n° 4149414) e (Id n° 4149427).

O Juízo
a quo
proferiu sentença julgando
parcialmente procedente
o pedido inicial apenas para determinar ao Município de Belém que:

1) Retifique os vencimentos da parte autora, de acordo com a referência, considerando o tempo de serviço prestado e a concessão de acréscimo de 5% (cinco por cento) a cada período de 5 (cinco) anos;

2) Providencie o pagamento dos valores retroativos, limitado ao período após a
aposentação da autora, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Os requeridos, inconformados, interpuseram recurso de apelação suscitando a prescrição como prejudicial de mérito e, no mérito, alegaram que
não fora comprovado o direito a progressão funcional alegado pela recorrida.
(Id nº
4149434
)

Foram apresentadas Contrarrazões (Id nº
4149438
).

O Ministério Público emitiu pronunciamento pelo desprovimento do recurso (Id nº
7002457
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Os apelantes
suscitaram em sede recursal preliminarmente a tese de prescrição do direito vindicado pela

apelada, e ainda, quanto ao mérito, que não foi comprovado o direito a progressão funcional alegado pela

recorrida. Por esses motivos, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

No que se refere à prejudicial de mérito alegada, verifico que o caso dos autos é de relação de trato sucessivo, de maneira que o não pagamento das parcelas atrasadas tem o prazo prescricional renovado mensalmente.

O STJ já se firmou entendimento nesse sentido:

Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Dessa forma, não há que se falar na prescrição suscitada pelo apelante.

No tocante ao mérito recursal, em que pese os apelantes alegarem que não fora comprovado o direito a progressão funcional alegado pela recorrida, verifico que tal alegação não merece guarida.

A parte apelada faz jus às referidas progressões, nos termos do que determina a Lei 7.507/91, que assegura a progressão funcional por antiguidade, pela elevação automática à referência imediatamente superior. Vejamos:

Art.10. O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

Art.11. Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art.12. A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação do funcionário à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo único. O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Art.19. A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalentes a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Dessa forma, tem-se que a progressão funcional horizontal por antiguidade é automática, desde que o servidor cumpra dois requisitos: ser servidor efetivo no Município de Belém, pelo período de no mínimo cinco anos.

Sendo assim, restando devidamente comprovado o preenchimento desses requisitos,
uma vez que a apelada é servidora pública efetiva do município desde 05/03/1992, nomeado pelo Decreto nº 23.958/92-PMB, contando no ano do ajuizamento desta ação, mais de 26 (vinte e seis) anos de efetivo exercício na função de técnica de enfermagem, fazendo, portanto, jus à incorporação da progressão na carreira, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício junto ao Município de Belém, de maneira que
a elevação funcional deve ser automática, o que não ocorreu no caso em tela.

O entendimento deste Tribunal tem se firmado nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE BELÉM. CARGO DE ENFERMEIRO-NS-13. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. EFEITO CASCATA ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO. 1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2- Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ. Preliminar Rejeitada; 3- A Lei Municipal nº 7.507/91, estabelece, no art. 12, que a progressão funcional horizontal se dará de 05 (cinco) anos em 05 (cinco) anos de efetivo exercício. Os arts. 18 (e anexos) e 19, por sua vez, disciplinam as composições, especificações e valores de incidência sobre cada progressão. Logo, a norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação, revelando-se assim, uma norma de eficácia plena; 4- Segundo o art. 373, incisos I e II, do CPC, cabe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito; 5
- A progressão funcional por antiguidade deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº 7.507/91);
6- A progressão e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, por isso não se confundem e não possuem o mesmo critério de avaliação; 7- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 8- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação desprovida; sentença alterada em reexame. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso voluntário e do reexame necessário. Negar provimento à apelação. Em Reexame, sentença alterada para estabelecer as verbas consectárias a teor do Tema 905, do STJ, nos termos da fundamentação. Por último, determino que seja alterada a classificação do presente feito para Reexame Necessário e Apelação, procedendo às respectivas modificações na capa dos autos. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 26/08/2019 a 02/09/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (TJ-PA - APL: 00555702320138140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/09/2019)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PREVISTA NA LEI Nº 7.507/91. DIREITO PROVADO E RECONHECIDO. HONORÁRIOS. ART. 20, § 4º DO CPC/73. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TEMA 905 DO STJ. 1- O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Município de Belém a conceder a progressão horizontal do autor, na proporção de 15% (quinze por cento), bem como o pagamento dos valores retroativos, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da ação; fixou honorários em R$ 1.000,00 (mil reais); 2-
Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ.
Preliminar Rejeitada; 3- O apelado trouxe fatos e provas constitutivas de seu direito, conforme disciplina o art. 333, I do CPC. Nesse passo, caberia ao requerido, trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pelo requerente, o que não o fez; ao contrário, não carreou qualquer documento e requereu o julgamento antecipado da lide. Portanto, restou suficientemente provado o direito reclamado pelo requerido/apelante, não havendo razão para, nesse momento processual, pugnar pela necessidade de diligência; 4
- A Lei Municipal nº 7.507/91, estabeleceu em seu art. 12, que a progressão funcional horizontal se dará de 05 (cinco) anos em 05 (cinco) anos de efetivo exercício. Os arts. 18 (e anexos) e 19, por sua vez, disciplinaram as composições, especificações e valores que incidiriam sobre cada progressão. Logo, a norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação, revelando-se assim, uma norma de eficácia plena;
5- O art. 20, § 4º, do CPC prevê que, quando for vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observadas as regras inseridas nas alíneas a, b e c do § 3º do supracitado artigo. A fixação de honorários em R$ 1.000,00 (mil reais) está em consonância com a previsão legal; 6- O art. 927, do CPC/15 (aplicável à matéria porque alberga direito meramente processual) dispõe que devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados. Assim, por se tratar de matéria de ordem pública, e ainda, por força do reexame necessário, fixo juros e correção monetária nos moldes do Tema 905 do STJ, que definiu os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7- Reexame necessário e recursos voluntários conhecidos. Apelos desprovidos. Em reexame, consectários legais alterados. (TJ-PA - APL: 00204544120118140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/09/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/11/2018)

Diante disso, verifico que a apelada comprovou seu direito à Progressão Funcional por Antiguidade, fazendo, portanto, jus à incorporação da progressão na carreira, a cada interstício de 5 (cinco) anos de efetivo exercício junto ao Município de Belém.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 10/05/2022